Tribunal: TCU
Processo: 006.432/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Galvanice Cordeiro de Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Galvanice Cordeiro de Souza, emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Galvanice Cordeiro de Souza (e-Pessoal n. 155.577/2021) e, em caráter excepcional, autorizar seu registro, em virtude de o art. 11, parágrafo único, da Lei 11.416/2006, com redação dada pela Lei 14.687/2023, vedar, a partir de sua publicação (22/12/2023), para os servidores integrantes das carreiras do Poder Judiciário da União, a absorção de vantagens pessoais nominalmente identificadas referentes a quintos/décimos geradas pelo exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; 9.2. esclarecer ao órgão jurisdicionado, que, quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos em razão do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, deve ser respeitado o disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.